Tribunal: STF
Processo: Rcl 89838
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Largo em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da ação nº 0008263-82.2024.8.16.0026.

A parte reclamante alega violação à parte final do enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a decisão recorrida promoveu indevida substituição da base de cálculo legalmente prevista para o adicional de insalubridade, com usurpação da competência do legislador.

Argumenta que o acórdão reclamado determinou que o adicional de insalubridade fosse calculado com base na referência inicial do cargo público ocupado pelo servidor (Motorista de Veículo Pesado – referência OP-085), em vez da referência inicial do plano de carreira do Município, prevista no art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011.

Narra que a legislação local é clara ao estabelecer que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na referência inicial do plano de carreira do Município, desde que não inferior ao salário mínimo vigente, parâmetro que, segundo afirma, vem sendo corretamente observado pela Administração Pública.
Sustenta que a decisão impugnada afronta, além da Súmula Vinculante nº 4, os princípios da legalidade (art. 37, X, da CF) e da separação dos poderes (art. 2º da CF), ao substituir a base de cálculo prevista em lei específica, cuja iniciativa legislativa é privativa do Chefe do Poder Executivo.

Aduz, ainda, inexistir omissão legislativa apta a justificar a intervenção judicial, uma vez que o art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011 define expressamente a base de cálculo do adicional de insalubridade, sendo vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Ressalta, por fim, o impacto financeiro decorrente da manutenção do acórdão reclamado, diante da possibilidade de multiplicação de demandas semelhantes por outros servidores, com potencial comprometimento da responsabilidade fiscal do Município.

Ao final, requer, em sede liminar: (i) a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal; e (ii) a cassação da decisão impugnada, com a determinação de que seja observada a base de cálculo prevista no art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011.

No mérito, pede a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, restabelecendo-se a legalidade do cálculo do adicional de insalubridade com base na referência inicial do plano de carreira do Município, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O paradigma invocado é a Súmula Vinculante nº 4, cujo enunciado assim dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 11):

“Cinge-se a controvérsia acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pela parte autora. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais de Campo Largo está previsto nos artigos 87 e 91 da Lei Municipal nº 2347/2011. Vejamos:
‘Art. 87. Será concedido adicional por exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas ao servidor que execute atividade, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida. Parágrafo Único - A caracterização e a classificação dos graus de insalubridade ou de periculosidade serão definidas por meio de critérios técnicos, segundo normas definidas pela legislação pertinente, através de Decreto Municipal assinado pelo Chefe do Poder Executivo.’
‘Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo.’
Por sua vez, os artigos 5º e 14 da Lei Municipal nº 2.353 /2011 (Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo) assim dispõem: 
‘Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira.’ 
‘Art. 14. Os cargos públicos que compõem o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei, que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial. Parágrafo Único. O Poder Executivo fica autorizado a editar, por decreto, manual de ocupações contendo a identificação de cada cargo público, o sumário e a descrição de suas funções e os requisitos de provimento exigidos dos titulares, além de outros aspectos pertinentes.’
Da leitura dos dispositivos mencionados, é possível verificar que a interpretação individual do art. 91 da Lei Municipal nº 2347/2011 leva ao valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, que possui valor muito inferior ao do salário mínimo, o que se extrai do Anexo I da Lei Municipal nº 2.353/2011 com alteração dada pela Lei Municipal nº 2.897/2017 (que institui o novo Plano de Cargos e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo), afrontando, portanto, o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 04 do STF, os quais vedam a utilização do salário mínimo como base de cálculo.
Sendo assim, considerando que a possibilidade de utilização do valor da referência inicial do plano de carreira do município é prevista pela lei desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, o que não vem sendo cumprido pela municipalidade, há que se considerar como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência inicial da carreira/cargo ocupado pela parte autora, entendimento pautado na interpretação mais favorável ao afetado, diante da existência de pluralidade de soluções admissíveis.
[...]
Não há nulidade na sentença, nem vício na interpretação da legislação local. A decisão recorrida observou os limites da legalidade, da Constituição Federal e da jurisprudência vinculante. 
Portanto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença de origem, por seus próprios fundamentos”. (grifos acrescidos)

Transcrevo a ementa do julgado (eDoc. 11):

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALOR REFERÊNCIA INICIAL DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO. PLEITO PELA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O VALOR INICIAL DE REFERÊNCIA INICIAL DE CADA GRUPO OPERACIONAL DO RESPECTIVO CARGO/CARREIRA OCUPADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ART. 91 DA LEI MUNICIPAL N.º 2.347 /2011, 5º E 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.353/2011. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO’. (grifos acrescidos)

A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 

No caso concreto, afirmou-se na decisão impugnada que o art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011 estabelece o adicional de insalubridade sobre o valor da “referência inicial do plano de carreira do município”, ressalvando expressamente que este valor não pode ser inferior ao salário mínimo vigente.

Contudo, ressaltou-se que, nos termos do Anexo I da Lei Municipal nº 2.353/2011, o valor da “referência inicial” previsto genericamente seria, na realidade, muito inferior ao salário mínimo nacional (eDoc. 4). 

Nesse cenário, a autoridade reclamada buscou a solução no próprio ordenamento local. Os artigos 5º e 14 da Lei Municipal nº 2.353/2011, que definem o conceito de “referência”, estabelecem que esta corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público. Dessa forma, ao interpretar sistematicamente os referidos dispositivos das leis municipais, concluiu-se que a base de cálculo deve ser a “referência inicial da carreira/cargo” ocupado pela parte autora.

A decisão contestada, ao restabelecer o cumprimento da norma municipal conforme os parâmetros constitucionais, agiu dentro dos limites de sua função jurisdicional e prestigiou a força vinculante da jurisprudência desta Corte (Súmula Vinculante nº 4).
Portanto, a controvérsia não se fixou na substituição arbitrária da base de cálculo, mas sim na sua identificação correta dentro da legislação municipal aplicável.

A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma, o que não ocorre no caso. A aplicação de regulamentação legal e específica local não caracteriza atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

Ademais, eventual divergência sobre a interpretação dada às leis municipais (Leis nº 2.347/2011 e nº 2.353/2011) demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, o que é inviável na via da reclamação. A reclamação não se presta a substituir recursos ordinários nem a permitir o acesso per saltum a este Tribunal.

Nesse mesmo sentido, em reclamações com controvérsia idêntica à dos autos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas:  Rcl 85.539/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/10/2025; Rcl 80.142/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 01/07/2025; Rcl 80.928/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 23/06/2025; Rcl 80.807/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/06/2025; Rcl 80.149/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 05/06/2025; Rcl 79.346/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2025; e Rcl 79.048/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de  30/05/2025, esta última assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (grifos acrescidos)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente